Tribunal: STF
Processo: ARE 1541556
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos em face de acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 257):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Recurso Extraordinário não aponta, de forma clara e fundamentada, o dispositivo constitucional supostamente violado, incidindo ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    4. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional, concluiu que os recorrentes agiram em conluio com o ex-prefeito, o qual autorizava (injustificadamente) o pagamento de produtos que não eram efetivamente entregues pelos fornecedores. 



    5. Para divergir dos fundamentos formulados pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como examinar o conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    6. Quanto à alegada absolvição em ação penal, não há qualquer referência a tal fato no acórdão recorrido, o que inviabiliza o conhecimento da matéria, ante a falta de prequestionamento 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Nos Embargos (Doc. 366), os embargantes defendem a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso e alegam que o acórdão da Primeira Turma diverge do entendimento firmado pela Segunda Turma na Rcl 71.111-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES), na qual foi reconhecida “a necessidade de dano efetivo para a configuração do ato de improbidade” (Doc. 366, fl. 6).



    Aduzem que “a condenação baseou-se em presunção de dolo e dano "in re ipsa" (dano presumido), sem individualização das condutas dolosas e, crucialmente, com determinação de liquidação do dano por arbitramento, o que demonstra a ausência de dano efetivo e comprovado na fase de conhecimento. A Lei nº 14.230/2021, que exige "ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial" (nova redação do Art. 10 da LIA), tem aplicação imediata aos processos sem trânsito em julgado, como é o caso” (Doc. 366).



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso, “a fim de que seja aplicada a correta interpretação do Tema 1.199 da Repercussão Geral, com o consequente julgamento de improcedência da ação de improbidade administrativa em relação aos Embargantes, por ausência de dolo específico e de dano efetivo e comprovado” (Doc. 366, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    As soluções aplicadas pelo acórdão embargado e pelos precedentes paradigmas estão indissociavelmente ligadas aos fatos e ao contexto subjacentes a cada caso. Ausente a rigorosa similitude fática entre o acórdão apontado como divergente e o julgado embargado, incabíveis os embargos de divergência. No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. IV. Dispositivo e tese 5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com aplicação de multa, majoração de honorários e determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (RE 1489053 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 13-11-2024)



    Portanto, à falta de demonstração de divergência de entendimento sobre fatos idênticos, não cabem os Embargos de Divergência. Nesse sentido: 



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSÃO. ACÓRDÃOS PARADIGMA E EMBARGADO ADOTANDO A MESMA ORIENTAÇÃO JURÍDICA. PROPÓSITO DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. DESCABIMENTO DO RECURSO PARA TAL FIM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 639255 AgR-EDv-ED-AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 12-06-2013)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente